Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IRREPETIBILIDADE. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS DOS EMBARGOS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÂO. OCORRÊNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. É possível a relativização do princípio da irrepetibilidade e a compensação dos valores indevidamente pagos relativos à pensão estabelecida no art. 950 do Código Civil, que também possui essência indenizatória, para evitar o enriquecimento ilícito.
3. A redução do valor do pensionamento fundamentado no art. 950 do Código Civil, com efeito imediato após o julgamento do acórdão, não viola o princípio da preclusão, tampouco o da recorribilidade, pois a matéria ainda pode ser objeto de recurso adequado.
4. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
5. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
6. Constatada, contudo, a existência de omissão acerca de ponto sobre o qual deveria ter havido expresso pronunciamento, impõe-se o saneamento do vício.
7. Agravo interno conhecido e não provido. Embargos de Declaração dos autores conhecidos e parcialmente providos. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.